Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806101-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL GUILHERME MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806101-53.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
GLAUBER DE SOUZA DANTAS, OAB-PA Nº 21.338.

PACIENTE:
EMANOEL GUILHERME MONTEIRO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº
0807715-75.2023.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem na sua substituição por prisão domiciliar, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada, fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Não há que se deferir ao coacto o benefício disposto no art. 318, III e VI, do CPP, uma vez que não restou demonstrado ser o único responsável pelo cuidado e sustento dos filhos menores.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado
Glauber de Souza Dantas, OAB-PA Nº 21.338
,
em favor de
EMANOEL GUILHERME MONTEIRO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13682044), que o paciente, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º do Código Penal.

Assevera, ainda, que o coacto acompanhado de um comparsa, em uma motocicleta, teria abordado a vítima na porta de sua casa e pediram que ela passasse o celular, ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo, que foi entregue de imediato.

Informa que no momento da fuga estava passando pelo local uma viatura da polícia militar que conseguiu alcançá-los e efetuar a prisão em flagrante.

Comunica que em 14/04/2023, realizou-se

a audiência de custódia que tem como escopo primário a concessão da liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o Magistrado optando pela manutenção da prisão, como fundamentos, dentre eles, antecedentes criminais, indícios de autoria e materialidade e manutenção da ordem pública.

Reporta, também, que a prisão do requerente não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, por se alicerçar em previsão futura e incerta e em antecedentes criminais que não existem para o mundo jurídico, sendo assim, o motivo de não preencher os requisitos legais.

Alega que está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os fundamentos da custódia cautelar, possuindo o coacto condições pessoais favoráveis (sem antecedentes criminais, com ocupação lícita de caráter permanente, residência fixa).

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13698689).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13762610), reportando que o paciente foi preso em flagrante delito em 12/04/2023,
pela suposta prática da conduta tipificada prevista no art. 157, § 2º, II do Código Penal, encontrando-se os autos aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

O Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de constrangimento ilegal (ID nº 13873790).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente, ou alternativamente, substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, nos termos do inciso III e VI Art. 318 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do requerente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13682053, págs. 09-10):

(...)
DA PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS:

A razão para não concessão de liberdade provisória dos nacionais GILBERTO BRUNO FREIRE e EMANOEL GUILHERME MONTEIRO DA SILVA, é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observase que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e no auto de apresentação e apreensão (CPP, art. 312, caput). Existem indícios de que os acusados presentes nesta audiência sejam os autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois a vítima ouvida na esfera policial aponta aquele como sendo um dos sujeitos ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, do CPP).

Sabe-se que, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios. Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes do auto de prisão em flagrante. No que concerne ao periculum libertatis, a segregação cautelar se faz necessária, considerando seus antecedentes criminais, assim, segregação cautelar dos flagrados é imprescindível para a garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática deste delito e de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos.

Portanto, a segregação cautelar dos conduzidos é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e a instrução processual.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o parecer do Ministério Público e defiro o requerido pela autoridade policial, assim DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais GILBERTO BRUNO FREIRE, brasileiro, paraense, natural de Belém/PA, nascido em 04/01/2000, filho de Lindaci Ribeiro Vinhas e Gilberto dos Santos Freire; e EMANOEL GUILHERME MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, paraense, natural de Ananindeua/PA, nascido em 04/10/1996, filho de Maria José Monteiro de Lima e José Maria da Silva.

(...).

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei)

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Roubo Majorado em Concurso de Pessoas, produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto, fica evidente que a aplicação de prisão domiciliar, pugnada pelo impetrante, se revela insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ademais, sobre
a alegação de o coacto ser o responsável pelo sustento da família, não restou demonstrado no pedido que seria o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores de 06 (seis) anos, razões que corroboram também a não concessão do pleito
.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, elencados no art. 318, III e VI, do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/06/2023